Tribunal: TJBA
Processo: 2000310-21.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, A UMA REPRIMENDA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) PLEITO RECURSAL VOLTADO À AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA ONDE SE PROCESSA A EXECUÇÃO. INACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA PELO ESTADO. AFRONTA ÀS DIRETRIZES DO ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL PARA MELHOR AVALIAÇÃO DA CONDUTA E SENSO DE RESPONSABILIDADE DO APENADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 2) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL sob nº 2000310-21.2025.8.05.0150, em que figura como AGRAVANTE EVILAZIO SILVA FILHO e AGRAVADO o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR